Tribunal: STF
Processo: RE 315550
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O prequestionamento da matéria constitucional é
pressuposto indispensável para o conhecimento do
extraordinário. Se o tema constitucional não foi ventilado no
acórdão recorrido, e não foram opostos embargos de declaração
para sanar eventual omissão, o apelo não pode ser conhecido.
Incidência das Súmulas 282 e 356.
2.      Recurso que não se insurge contra os fundamentos da
decisão agravada. Incidência da Súmula 284/STF.
Agravo regimental não provido.